Tribunal: TJDFT
Processo: 0720522-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720522-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO SUSCITADO: JUIZO DA QUARTA VARA CIVEL DE TAGUATINGA, JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Peticiona o advogado André Nieto Moya em ID 26918906 anexando cópia de composição firmada entre BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e EDILSON DOS SANTOS ALVES. Esclareça o advogado onde foi protocolada a referida petição, uma vez que não foi localizada nos autos do processo a que faz referência (no 0730839-31.2019.8.07.0001). Atente-se que não compete à Câmara Cível homologar acordo eventualmente firmado no processo em que foi suscitado o conflito de competência. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora